Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No caso vertente percebe-se a ausência, no acordão ora impugnado, da fixação do termo inicial de contagem dos juros de mora e da correção monetária, bem como dos respectivos índices. 2.1. Assim, é importante ressaltar que o termo inicial alusivo à atualização monetária é a data do arbitramento (enunciado no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, são devidos a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil), nos termos do enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2.2. Os juros devem ser calculados de acordo com a norma vigente à época da inserção do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, ou seja, em 1% (um por cento) ao mês desde o momento do efetivo prejuízo, e, a partir da data da entrada, em vigor, da Lei no 14.905/2024, pelo índice Selic. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA.
3. Ademais, verificada a ocorrência de erro material no acórdão, a correção do defeito apontado pode ser reconhecido de ofício.
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.